Tribunal: TJMT
Processo: 0003937-46.2011.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003937-46.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSMAR ROBERTI - CPF: 028.114.641-15 (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), AURORA DOS SANTOS ROBERTI - CPF: 496.627.401-04 (APELADO), JOSE CESAR FERRARI - CPF: 005.810.238-89 (APELANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), BEBIDAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA - CNPJ: 03.837.960/0001-07 (APELANTE), NAIR MASTRANGELI FERRARI - CPF: 283.998.701-53 (APELADO), WILSON ROBERTO FERRARI - CPF: 177.285.171-04 (APELADO), AURORA DOS SANTOS ROBERTI - CPF: 496.627.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BEBIDAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA - CNPJ: 03.837.960/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR MASTRANGELI FERRARI - CPF: 283.998.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON ROBERTO FERRARI - CPF: 177.285.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA JANDIRA DA SILVA CHAVIER - CPF: 378.161.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GALENO TADEU ESTEVES - CPF: 709.020.978-49 (TERCEIRO INTERESSADO), Réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em ação de usucapião extraordinária ajuizada em face de BEBIDAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA, JOSÉ CÉSAR FERRARI, ESPÓLIO DE NAIR MASTRANGELI FERRARI e WILSON ROBERTO FERRARI (já falecido), cujo objeto recai sobre imóveis registrados em nome dos coproprietários supracitados. Sustenta-se, em preliminar, a nulidade do processo por ausência de citação dos espólios dos coproprietários falecidos e de seus respectivos cônjuges, litisconsortes passivos necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve a ausência de citação de litisconsortes passivos necessários, comprometendo a validade da relação jurídica processual e acarretando nulidade absoluta da sentença proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação de todos os litisconsortes passivos necessários em ação de usucapião, notadamente os coproprietários falecidos e seus respectivos espólios, configura vício de ordem pública, insanável, que compromete a formação válida da relação jurídica processual.

O processo de usucapião, por se tratar de ação real imobiliária, exige a presença no polo passivo de todos os titulares do direito real registrado, seus cônjuges, confinantes e eventuais interessados, conforme previsão do CPC/73, art. 942, e do CPC/2015, arts. 73, §1o, I, e 246.

A citação por edital só é admissível para réus incertos ou com domicílio ignorado, o que não se aplica a coproprietários identificáveis e com endereço determinável, como os espólios de Nair Mastrangeli Ferrari e Wilson Roberto Ferrari.

A ausência de comprovação de nomeação de inventariante e de sua regular citação impede o reconhecimento de que o espólio foi validamente citado, não se admitindo presunção de representação por outro réu.

O não comparecimento dos cônjuges dos coproprietários ao processo configura violação à norma legal que impõe sua citação nas ações fundadas em direito real sobre imóvel, tornando ineficaz a sentença (CPC/73, art. 10, §1o, I; CPC/2015, art. 73, §1o, I).

O vício já havia sido apontado em parecer do Ministério Público e não foi sanado após o retorno dos autos à origem, após anterior anulação da sentença por falta de intimação das Fazendas Públicas.

Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, a ausência de citação de litisconsortes passivos necessários em ação de usucapião implica nulidade absoluta, passível de reconhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação de espólios de coproprietários falecidos e de seus respectivos cônjuges em ação de usucapião configura nulidade absoluta, por se tratar de litisconsortes passivos necessários.

A citação por edital não supre a falta de citação pessoal de partes certas e identificáveis.

A nulidade por ausência de citação de litisconsorte necessário impede a formação válida da relação jurídica processual e contamina todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 10, §1o, I; 231; 241, II; 942. CPC/2015, arts. 73, §1o, I; 231, §1o; 246; 256; 485, §3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1817503/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 06.12.2021, DJe 13.12.2021.

STJ, REsp 1432579/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24.10.2017, DJe 23.11.2017.

STJ, REsp 2.148.777/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

ApCiv 0003937-46.2011.8.11.0003

BEBIDAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA, JOSE CESAR FERRARI X OSMAR ROBERTI e OUTRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BEBIDAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA
e
JOSÉ CÉSAR FERRARI
contra sentença que na Ação de Usucapião Extraordinária no 0003937-46.2011.8.11.000, ajuizada pelo ESPÓLIO DE OSMAR ROBERTI e ESPÓLIO DE AURORA DOS SANTOS ROBERTI, julgou procedente o pedido sobre os imóveis descritos nas matrículas no 141 e no 12616 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT, em favor de OSMAR ROBERTI e AURORA DOS SANTOS ROBERTI E OUTRA, determinando o registro da sentença junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente. Condenou os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Em síntese, alegam: a)
error in procedendo,
consistente em: i) ofensa ao dever de motivação, obscuridade e silêncio eloquente que impedem a compreensão clara e objetiva da fundamentação exposta pelo juízo a quo, vícios não sanados em embargos de declaração; ii) ausência de citação dos coproprietários Espólio de Wilson Roberto Ferrari e Espólio de Nair M. Ferrari; iii) inexistência de tentativa de citação dos cônjuges dos coproprietários, configurando litisconsórcio passivo necessário; iv)
error in judicando
, consistente em tempestividade da contestação c/c reconvenção; v) revogação da justiça gratuita concedida aos autores; vi) impossibilidade de usucapião em razão da posse precária e ausência de animus domini.

No que tange ao alegado
error in procedendo
, dizem que a sentença incorreu em erro fático e temporal ao presumir que a ausência de citação dos coproprietários já havia sido apreciada antes do primeiro recurso, quando os documentos referidos na sentença são anteriores ao acórdão que anulou o processo; equivocou-se ao afirmar que o retorno dos autos se deu apenas para citação das fazendas públicas, porque houve anulação total do processo e inexiste decisão interlocutória sobre a ausência de citação dos coproprietários; não houve enfrentamento anterior da questão, inexistindo decisão sobre o tema nos autos;

a ausência de citação de todos os litisconsortes necessários (proprietários e cônjuges) compromete a própria validade da relação processual.

No tocante ao
error in judicando
, argumentam que: a falta de citação de todos os litisconsortes necessários impõe o reconhecimento da tempestividade da contestação e reconvenção; os apelados não são hipossuficientes, possuindo outros imóveis e rendas; a posse alegada é precária, oriunda de acordo verbal de usufruto ligado a mútuo, não de animus domini;

descrevem o histórico do contrato verbal de mútuo (1995), a repactuação com conversão de juros em aluguel do imóvel matrícula no 141, e o pagamento de IPTU e taxas pelos apelantes; o usufruto sempre recaiu apenas sobre o imóvel matrícula no 141, sem qualquer relação com o imóvel matrícula no 12616, que nunca esteve na posse dos apelados;

negam recebimento de cheques e impugnam as alegações de residência habitual ou edificações pelos apelados; apontam fragilidade probatória: apenas duas contas de água e uma de energia (uma com anotação “pago pelo proprietário”), ausência de testemunhas, declarações de vizinhos ou pagamento de tributos pelos apelados; afirmam que a inicial não demonstra posse com
animus domini,
nem lapso temporal suficiente para usucapião, pois o prazo teria sido interrompido por reconvenção reivindicatória em 2021; defendem que não há prova de posse, nem mesmo precária, sobre o imóvel matrícula no 12616.

Postulam o provimento do recurso a fim de anular a sentença por
error in procedendo,
com retorno à origem para citação de todos os litisconsortes necessários e regular processamento da contestação e reconvenção. De forma subsidiaria, pedem a reforma da sentença por
error in judicando
para julgar improcedente a usucapião e procedente a reivindicatória, com restituição dos imóveis e inversão do ônus sucumbencial, a fim de condenar os apelados em custas e honorários, inclusive recursais.

Nas contrarrazões (ID 303058906), os apelados Osmar Roberti e Outra, sustentam, em síntese que não há nulidade, porque houve citação editalícia e representação adequada nos autos; a alegação de vício é preclusa e sem prejuízo, já que os apelantes participaram do processo e apresentaram defesa intempestiva; revelia corretamente decretada; posse
ad usucapionem
comprovada por mais de 30 anos, com benfeitorias, uso residencial e produtivo, e pagamento de despesas; justiça gratuita corretamente concedida pela hipossuficiência comprovada.

Requerem o não conhecimento ou, se conhecido, o desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença e majoração dos honorários.

Por meio de petição, a Defensoria Pública do Estado, na condição de Custos Vulnerabilis dos Réus Ausentes, Incertos e Desconhecidos, dá conta que não foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (id 306228383).

Em vista disso, converti o julgamento em diligência para deferir o pedido de intimação pessoal de membro da Defensoria Pública atuante perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, para apresentar as contrarrazões ao aludido recurso (id 306424370). No Id 310258890, o Núcleo Cível da 5a Defensoria - Rondonópolis informou que não se opõe ao recurso interposto. No id 316406350, a Defensoria Pública de 2o Grau, manifestou ciência.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso para anular a sentença e todos os atos processuais a partir da fase citatória, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda à regular citação de todos os litisconsortes passivos necessários e seus respectivos cônjuges/sucessores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS

Eminentes Pares:

A questão preliminar suscitada pelos apelantes merece acolhimento, pois diz respeito à própria validade da relação jurídica processual, matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 485, §3o, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifica-se que a ação de usucapião extraordinária foi proposta em face de BEBIDAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA, JOSÉ CÉSAR FERRARI, ESPÓLIO DE NAIR MASTRANGELI FERRARI e WILSON ROBERTO FERRARI (posteriormente indicado como falecido). Contudo, o exame dos autos revela que não houve a regular citação de todos os litisconsortes passivos necessários.

A ação de usucapião, por sua natureza real imobiliária, exige a formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do que dispunha o art. 942 do Código de Processo Civil de 1973 (vigente à época da propositura da ação) e atualmente previsto no art. 246 do CPC/2015.

Devem figurar no polo passivo da demanda todos aqueles em cujo nome estiver registrado o imóvel, seus cônjuges (se casados forem), os confinantes e, por edital, eventuais interessados ausentes, incertos e desconhecidos.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o imóvel de matrícula no 12.616 do CRI de Rondonópolis/MT pertence, em condomínio, a NAIR MASTRANGELI FERRARI, JOSÉ CÉSAR FERRARI e WILSON ROBERTO FERRARI, conforme registro R-1/12616 (ID 303058899, p. 21). Já o imóvel de matrícula no 141 pertence à BEBIDAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA.

Analisando detidamente o processo, constata-se que não há comprovação da regular citação do ESPÓLIO DE NAIR MASTRANGELI FERRARI e do ESPÓLIO DE WILSON ROBERTO FERRARI.

A certidão do Oficial de Justiça de ID 303058881 apenas informa que WILSON ROBERTO FERRARI havia falecido há dois anos, tendo sido citada a BEBIDAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA na pessoa de JOSÉ CÉSAR FERRARI, que também foi citado pessoalmente.

O magistrado de primeiro grau, na sentença recorrida, afastou a alegação de nulidade por ausência de citação sob o fundamento de que
"a ausência de citação dos espólios de Nair Mastrangeli Ferrari e Wilson Roberto Ferrari já foi enfrentada anteriormente neste feito e a sentença anterior foi anulada por vício de ausência de intimação das Fazendas Públicas (TJMT, Quarta Câmara Cível, id 93200928), sendo determinado o regular prosseguimento do feito. Após o retorno dos autos à origem, todos os réus foram validamente citados (ID 93200926, pgs. 27 e 32), sendo reconhecida a validade das citações e sua regularidade"
.

Ocorre que, ao examinar os documentos referenciados pelo juízo a quo (ID 93200926, pgs. 27 e 32), verifica-se que estes são anteriores à anulação do processo determinada por esta Corte em julgamento anterior.

O documento de ID 93200926, pg. 27, trata-se de certidão de decurso de prazo para contestação da BEBIDAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA, datada de fevereiro de 2016, enquanto o documento de ID 93200926, pg. 32, refere-se a uma petição dos autores/apelados, protocolada em 30/06/2016, na qual afirmam que
"restou superada a citação de todos os requeridos".

Contudo, em 28 de fevereiro de 2018, este Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelos ora apelantes para anular o processo e, por consequência, a sentença então proferida (ID 303058899, p. 14).

Após o retorno dos autos à origem, não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido realizada nova tentativa de citação dos espólios de Nair Mastrangeli Ferrari e Wilson Roberto Ferrari.

Ademais, não se pode considerar que o edital publicado logo após o despacho inicial, destinado aos "réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados", tenha o condão de suprir a necessidade de citação pessoal dos coproprietários, uma vez que estes eram pessoas certas e determinadas, com endereços conhecidos ou ao menos determináveis, não se enquadrando nas hipóteses legais que autorizam a citação por edital (art. 231 do CPC/73, atual art. 256 do CPC/2015).

A alegação de que JOSÉ CÉSAR FERRARI representaria o ESPÓLIO DE NAIR MASTRANGELI FERRARI também não encontra respaldo nos autos, porque ausente qualquer documento que comprove sua condição de inventariante ou representante legal do espólio.

A mera afirmação do magistrado de que
"conforme evidenciado nos autos, ele representa a empresa Bebidas Leste Matogrossense Ltda e o espólio de Nair Ferrari"
não é suficiente para suprir a necessidade de citação formal do espólio, na pessoa de seu inventariante devidamente nomeado.

Outro ponto relevante diz respeito à ausência de citação dos cônjuges dos coproprietários. Conforme certidão de casamento juntada aos autos (ID 303058900), JOSÉ CÉSAR FERRARI é casado com MARIA LUIZA DE PAULA BORGES FERRARI, em regime de comunhão universal de bens, desde 18/05/1985. Da mesma forma, consta na petição inicial que WILSON ROBERTO FERRARI era casado com ANA ELIETE GARCIA FANAIA FERRARI. Nenhum desses cônjuges foi citado para integrar a lide, em clara violação ao disposto no art. 10, §1o, I, do CPC/73 (atual art. 73, §1o, I, do CPC/2015), que determina a necessária citação de ambos os cônjuges para as ações fundadas em direito real sobre imóveis.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário em ação real imobiliária acarreta nulidade absoluta do processo, tratando-se de vício insanável que pode ser reconhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEFICÁCIA DE SENTENÇA. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. NULIDADE INSANÁVEL. USUCAPIÃO. REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ. 2.
Na hipótese, o entendimento do acórdão estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência de citação pessoal dos litisconsortes necessários, quando identificáveis e não tendo sido demonstrado tratar-se de réus em lugar incerto e desconhecido, configura nulidade insanável.
(...)" (STJ, AgInt no AREsp 1817503/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 13/12/2021)

"RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. CUMULAÇÃO DE PRETENSÕES. USUCAPIÃO E DELIMITATÓRIA. CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CONFINANTE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA DO FEITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INEFICÁCIA DA SENTENÇA COM RELAÇÃO AO CONFINANTE NO QUE CONCERNE À DEMARCAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. (...) 3. Com relação ao proprietário e seu cônjuge constantes no registro de imóveis, é indispensável na ação de usucapião a citação deles e demais compossuidores e condôminos como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz (inutiliter data), tratando-se de nulidade insanável."
(STJ, REsp 1432579/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 23/11/2017)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ADVOGADO. ACESSO AOS AUTOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber: a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) se o credor hipotecário é parte legítima para a propositura da ação rescisória, e c) se houve manifesta violação de norma jurídica em virtude da falta de citação do credor hipotecário em ação de usucapião, a ensejar a rescisão da sentença que reconheceu a prescrição aquisitiva.

2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, mesmo que em desacordo com a expectativa da parte.

3.
O litisconsorte necessário preterido é parte legitima para o ajuizamento de ação rescisória, mesmo porque poderia ele igualmente se valer de qualquer outro meio processual para alegar a existência de vício transrescisório, que, por impedir a formação de coisa julgada, pode ser alegado a qualquer tempo.

4.
Há litisconsórcio necessário por expressa disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam integrar a lide.

5. N
a ação de usucapião de bem imóvel registrado, os titulares de direitos reais - de propriedade, de garantia ou outros que venham a onerar a propriedade - constantes da respectiva matrícula devem ser citados pessoalmente, somente sendo admitida a citação por edital do réu incerto ou com domicílio desconhecido.

6.
A ausência de citação do litisconsorte necessário vai além da violação manifesta de norma jurídica, atingindo o próprio plano de existência da sentença que contenha tal vício, a autorizar a declaração da sua absoluta ineficácia perante aquele que deveria ter figurado na relação processual, inclusive por meio do ajuizamento de ação rescisória
.

7. Hipótese em que a necessidade de citação pessoal do credor hipotecário mostra-se ainda mais indeclinável por se tratar de pedido de usucapião formulado pelo filho em face da sua própria genitora (única indicada para compor o polo passivo), que, não por desídia, deixou de se contrapor à pretensão do autor, e por estar o direito real de garantia devidamente averbado na matrícula do imóvel, com a perfeita identificação do seu titular.

8. O simples acesso aos autos do processo eletrônico pelo advogado da parte, somente depois da prolação da sentença na ação de usucapião, não configura a hipótese de comparecimento espontâneo.

9. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como malferidos impede o conhecimento do recurso especial (Súmula no 211/STJ).

10. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.”
(REsp n. 2.148.777/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) (grifei)

Importante destacar que este vício já havia sido apontado pelo Ministério Público em parecer anterior (ID 93200928, pg. 24), quando da primeira apelação interposta pelos ora apelantes.

Embora o acórdão tenha anulado o processo por outro fundamento (ausência de intimação das Fazendas Públicas), o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento exigia o saneamento de todas as nulidades, o que não foi observado.

Diante da ausência de citação de todos os litisconsortes necessários, o prazo para apresentação de defesa sequer se iniciou, sendo equivocada a decretação de revelia e o não conhecimento da contestação apresentada pelos apelantes. Conforme dispunha o art. 241, II, do CPC/73 (atual art. 231, §1o, do CPC/2015), quando houver vários réus, o prazo para contestar começa a correr da juntada aos autos do último mandado de citação devidamente cumprido.

Portanto, a nulidade verificada é insanável e antecede a própria formação da relação jurídica processual, contaminando todos os atos subsequentes, inclusive a sentença recorrida, impondo-se o acolhimento da preliminar suscitada pelos apelantes.
m razão do acolhimento da preliminar de nulidade processual por ausência de citação de litisconsortes passivos necessários, fica prejudicada a análise do mérito recursal, uma vez que o processo deve retornar à origem para a regularização do polo passivo e a citação de todos os litisconsortes necessários.

Pondero que muito embora a presente ação tramite há longos anos (2011), com sentença inicialmente proferida, já anulada, novamente aporta ao Tribunal de Justiça com vício insanável que impede a ampla e necessária prestação jurisdicional.

A ausência de citação de litisconsortes passivos necessários - coproprietários e seus respectivos cônjuges - constitui mácula processual de tamanha gravidade que, não obstante o princípio da celeridade e da razoável duração do processo, impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta e o retorno dos autos à origem para regularização do polo passivo.

A providência, embora aparentemente contrária à efetividade processual almejada, revela-se imprescindível à salvaguarda de garantias constitucionais fundamentais, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem as quais não se pode conceber uma tutela jurisdicional legítima e conforme aos ditames do Estado Democrático de Direito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para acolher a preliminar de nulidade processual por ausência de citação de litisconsortes passivos necessários, anulando a sentença recorrida e todos os atos processuais posteriores à fase citatória, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda à regular citação de todos os litisconsortes passivos necessários, especificamente o ESPÓLIO DE NAIR MASTRANGELI FERRARI, o ESPÓLIO DE WILSON ROBERTO FERRARI, bem como os cônjuges dos coproprietários, MARIA LUIZA DE PAULA BORGES FERRARI e ANA ELIETE GARCIA FANAIA FERRARI, garantindo-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025